Tribunal: TRF3
Processo: 5007647-79.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
548/689)

5007647-79.2021.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007647-79.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE MAZIM ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA VIEIRA IKEHARA - SP412361-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E PESSOAIS. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONVERSÃO EM INCAPACIDADE TOTAL. SÚMULA 47 DA TNU. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente a segurado de 50 anos de idade, com baixa escolaridade e histórico laboral exclusivamente braçal (pedreiro). A decisão de origem fixou a data de início do benefício (DIB) na data do primeiro indeferimento administrativo (10/10/2018), aplicando o critério socioeconômico para superar a conclusão pericial de incapacidade apenas parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a constatação técnica de incapacidade clínica parcial e permanente obsta a concessão da aposentadoria por invalidez diante de condições socioeconômicas desfavoráveis à reabilitação profissional; (ii) qual a correta fixação da DIB diante da data de início da incapacidade (DII) apontada no laudo médico judicial; e (iii) a adequação dos parâmetros fixados para os consectários legais, custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualidade de segurado e o cumprimento da carência restaram devidamente comprovados pelo farto histórico contributivo do autor, o que garantiu a prorrogação do período de graça legal tanto na data do requerimento administrativo quanto no momento da eclosão da incapacidade constatada pela perícia.

4. A despeito de o laudo pericial atestar incapacidade laborativa parcial e permanente (decorrente de artrose no joelho direito secundária a lesão meniscal operada), a análise das condições pessoais e sociais do segurado — consubstanciadas na idade avançada, na baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e no desempenho exclusivo de atividade braçal — evidencia a inviabilidade prática de sua reinserção no mercado de trabalho em funções diversas. Aplicação do entendimento consolidado na Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização.

5. A data de início do benefício (DIB) deve ser mantida na data do requerimento administrativo original. O magistrado, valendo-se da prerrogativa da livre apreciação motivada das provas (artigo 479 do Código de Processo Civil), verificou a existência de elementos probatórios contemporâneos ao requerimento que demonstravam que os sintomas incapacitantes já demandavam tratamento pré-cirúrgico.

6. A atualização monetária e os juros de mora devem observar o Manual de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

7. Os honorários advocatícios sujeitam-se à limitação temporal da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (incidência apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença), devendo o percentual aplicável ser postergado para a fase de liquidação do julgado. Reconhece-se, outrossim, a isenção de custas em favor da autarquia previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. Reconhece-se o direito à aposentadoria por incapacidade permanente, a despeito de laudo pericial atestando incapacidade laborativa meramente parcial, quando as condições socioeconômicas, etárias e culturais do segurado evidenciarem a inviabilidade prática de sua reabilitação profissional para inserção competitiva no mercado de trabalho. 2. É devida a fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo quando o conjunto probatório indicar que o quadro mórbido incapacitante já se fazia presente naquele momento, independentemente da data clínica apontada isoladamente pelo perito judicial."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, arts. 15, §1o, 42 e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, § 4o, inciso II, e 479; Emenda Constitucional n. 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; Portaria INSS n. 450/2020, anexo I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU); Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007647-79.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA VIEIRA IKEHARA - SP412361-A

APELADO: JOSE MAZIM ARAUJO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença (id. 279300468) que julgou procedente o pedido inicial formulado por JOSÉ MAZIM ARAUJO DA SILVA para condenar a autarquia a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com data de início do benefício (DIB) fixada em 10/10/2018 (data do primeiro indeferimento administrativo), deferindo a tutela de urgência. A sentença fundamentou-se na premissa de que, não obstante o laudo pericial ter concluído pela existência de incapacidade parcial e permanente a partir de 18/03/2019 em virtude de patologias ortopédicas no joelho direito, as condições pessoais e socioeconômicas da parte autora (50 anos de idade, baixa escolaridade e histórico laboral exclusivamente braçal como pedreiro) inviabilizam a sua reabilitação profissional, caracterizando a incapacidade como total e definitiva. O juízo de origem fixou ainda os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação e determinou a compensação dos valores inacumuláveis já recebidos.

Em suas razões recursais (id. 279300474), o INSS sustenta, em síntese, que a constatação de incapacidade meramente parcial e permanente obsta a concessão da aposentadoria por invalidez, havendo possibilidade de reabilitação. Alega também a ausência de direito ao auxílio-acidente e defende, de forma genérica, a eventual perda da qualidade de segurado. Subsidiariamente, requer que a DIB seja fixada na data do requerimento administrativo posterior (22/10/2019), na data da citação ou da juntada do laudo pericial e que seja concedido auxílio-acidente em vez de aposentadoria por incapacidade. Por fim, postula a observância da Emenda Constitucional no 113/2021 para os consectários legais, a redução do percentual dos honorários advocatícios, a incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a isenção de custas processuais e a realização de descontos de praxe.

Com contrarrazões da parte autora (id. 279300479), que defende a manutenção da sentença com base na Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização, os autos subiram a este Tribunal.

Sem intervenção do Ministério Público Federal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação do INSS merece ser conhecido apenas em parte.

Carece a autarquia de interesse recursal no tocante ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, uma vez que a sentença já contemplou expressamente tal determinação em seu dispositivo.

Nos demais pontos, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Análise do Mérito Recursal

Da Manutenção da Qualidade de Segurado e Cumprimento da Carência

A autarquia previdenciária alega a perda da qualidade de segurado e o não cumprimento da carência. A vinculação ao Regime Geral de Previdência Social ao tempo do surgimento da incapacidade, no entanto, está demonstrada.

A parte autora ostenta mais de 120 contribuições sem perda da qualidade de segurada, o que enseja a prorrogação do período de graça em mais 12 meses além do prazo ordinário (Lei n. 8.213/1991, art. 15, §1o).

Conforme o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o segurado possui extenso histórico laboral ininterrupto, e seu último vínculo empregatício encerrou-se em novembro de 2017.

Desse modo, a parte autora mantinha a qualidade de segurada e a carência preenchida tanto na data do primeiro requerimento administrativo (outubro de 2018) quanto na eclosão da incapacidade constatada pelo perito (março de 2019). Rejeito, portanto, a alegação.

Dos Requisitos para Concessão: Incapacidade e Análise Socioeconômica

Nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade para o trabalho, carência e qualidade de segurado. O apelante defende que a prova técnica constatou apenas incapacidade parcial e permanente, fato que obstaria a concessão da aposentadoria por invalidez e permitiria a reabilitação.

A prova pericial (Id. 279300454) informou incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual de pedreiro, decorrente de artrose inicial do joelho direito secundária a lesão meniscal operada.

A qualificação da incapacidade como parcial poderia, em uma leitura isolada do laudo, levar à rejeição do pleito. Contudo, a interpretação sistemática dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91 leva à conclusão de que, se fatores pessoais indicarem a impossibilidade ou a grande dificuldade de reinserção do segurado no mercado de trabalho, é possível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Dispõe a súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização que, uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o julgador deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Neste caso concreto, não há possibilidade de retorno ao mercado de trabalho, pois a parte autora está com 50 anos de idade, tem baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e possui histórico de trabalho exclusivamente braçal (pedreiro).

Considero improvável sua reinserção no mercado de trabalho não braçal e tenho por presente a incapacidade no grau exigido para aposentadoria por incapacidade permanente. Mantém-se a sentença neste ponto.

Da Data de Início do Benefício (DIB)

O recorrente postula a fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo posterior (22/10/2019), na data da citação ou da perícia judicial, sob o argumento de que o laudo fixou o início da incapacidade em 18/03/2019.

Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, há razões para discordar da conclusão pericial puramente temporal acerca da data de início da incapacidade.

O conjunto probatório demonstra que a patologia e os sintomas incapacitantes já demandavam tratamento pré-cirúrgico em outubro de 2018.

É devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente desde o primeiro momento em que a moléstia obstou o labor.

A data de início do benefício fica mantida na data do requerimento administrativo original (10/10/2018), em consonância com o decidido pelo juiz sentenciante.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Honorários Advocatícios, Custas e Pedidos Subsidiários

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

O percentual aplicável deverá ser fixado quando da liquidação do julgado, observando-se os limites do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, merecendo reforma a sentença que fixou o patamar máximo de imediato.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Finalmente, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E PESSOAIS. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONVERSÃO EM INCAPACIDADE TOTAL. SÚMULA 47 DA TNU. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente a segurado de 50 anos de idade, com baixa escolaridade e histórico laboral exclusivamente braçal (pedreiro). A decisão de origem fixou a data de início do benefício (DIB) na data do primeiro indeferimento administrativo (10/10/2018), aplicando o critério socioeconômico para superar a conclusão pericial de incapacidade apenas parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a constatação técnica de incapacidade clínica parcial e permanente obsta a concessão da aposentadoria por invalidez diante de condições socioeconômicas desfavoráveis à reabilitação profissional; (ii) qual a correta fixação da DIB diante da data de início da incapacidade (DII) apontada no laudo médico judicial; e (iii) a adequação dos parâmetros fixados para os consectários legais, custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualidade de segurado e o cumprimento da carência restaram devidamente comprovados pelo farto histórico contributivo do autor, o que garantiu a prorrogação do período de graça legal tanto na data do requerimento administrativo quanto no momento da eclosão da incapacidade constatada pela perícia.

4. A despeito de o laudo pericial atestar incapacidade laborativa parcial e permanente (decorrente de artrose no joelho direito secundária a lesão meniscal operada), a análise das condições pessoais e sociais do segurado — consubstanciadas na idade avançada, na baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e no desempenho exclusivo de atividade braçal — evidencia a inviabilidade prática de sua reinserção no mercado de trabalho em funções diversas. Aplicação do entendimento consolidado na Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização.

5. A data de início do benefício (DIB) deve ser mantida na data do requerimento administrativo original. O magistrado, valendo-se da prerrogativa da livre apreciação motivada das provas (artigo 479 do Código de Processo Civil), verificou a existência de elementos probatórios contemporâneos ao requerimento que demonstravam que os sintomas incapacitantes já demandavam tratamento pré-cirúrgico.

6. A atualização monetária e os juros de mora devem observar o Manual de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

7. Os honorários advocatícios sujeitam-se à limitação temporal da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (incidência apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença), devendo o percentual aplicável ser postergado para a fase de liquidação do julgado. Reconhece-se, outrossim, a isenção de custas em favor da autarquia previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. Reconhece-se o direito à aposentadoria por incapacidade permanente, a despeito de laudo pericial atestando incapacidade laborativa meramente parcial, quando as condições socioeconômicas, etárias e culturais do segurado evidenciarem a inviabilidade prática de sua reabilitação profissional para inserção competitiva no mercado de trabalho. 2. É devida a fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo quando o conjunto probatório indicar que o quadro mórbido incapacitante já se fazia presente naquele momento, independentemente da data clínica apontada isoladamente pelo perito judicial."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, arts. 15, §1o, 42 e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, § 4o, inciso II, e 479; Emenda Constitucional n. 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; Portaria INSS n. 450/2020, anexo I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU); Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão